Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-40.2023.8.11.0059
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-40.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (APELANTE), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), SANDRO JOSE LUZ COSTA - CPF: 701.415.501-63 (APELADO), MYLENA ALVES ARAGAO - CPF: 068.901.891-67 (ADVOGADO), SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (APELADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), SANDRO JOSE LUZ COSTA - CPF: 701.415.501-63 (APELANTE), MYLENA ALVES ARAGAO - CPF: 068.901.891-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PRO MORADIA ARGUIDA EM DEFESA. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. ACESSIO POSSESSIONIS. EFICÁCIA MERAMENTE IMPEDITIVA. AUSÊNCIA DE EFEITOS REGISTRAIS. NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada pela apelante principal, com vistas à imissão na posse de imóvel situado em São José do Xingu/MT, ao argumento da ausência de posse injusta do réu. O recurso de apelação postula a reforma integral da sentença, com o reconhecimento dos pressupostos da reivindicatória. O recurso adesivo pugna pela declaração de nulidade da matrícula apresentada pela autora, pelo reconhecimento expresso da usucapião no dispositivo do acórdão e pela condenação da autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pelo réu configura posse injusta para os fins da ação reivindicatória, à luz do conceito mais amplo que prevalece na tutela petitória em cotejo com aquele dos interditos possessórios; (ii) saber se a usucapião extraordinária pro moradia, arguida como matéria de defesa com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do CC, e com acessio possessionis na forma do art. 1.243 do CC, restou suficientemente comprovada a ponto de elidir a pretensão reivindicatória; (iii) saber se é cabível, na presente sede, a declaração de falsidade e nulidade da matrícula da autora, à vista da Nota Técnica do INTERMAT; e (iv) saber se a conduta processual da autora caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória pressupõe, cumulativamente, a prova do domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu (art. 1.228 do CC).

4. No âmbito da ação reivindicatória, o conceito de posse injusta não se esgota nos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade previstos no art. 1.200 do CC, que disciplinam a tutela interdital possessória.

5. A usucapião pode ser arguida em defesa nas ações reivindicatórias, conforme orientação consolidada na Súmula 237/STF.

6. O réu demonstrou, por prova documental e testemunhal, o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel, com moradia habitual e realização de obras, promovendo
acessio possessionis
(art. 1.243 do CC), somando à sua posse, exercida desde 2015, aquela dos possuidores anteriores desde o início da década de 1990, o prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do CC.

7. O acolhimento da exceção de usucapião arguida em defesa ostenta eficácia meramente impeditiva, limitando-se a obstar a pretensão reivindicatória e não irradiando efeitos registrais, que somente podem ser obtidos mediante ação autônoma de usucapião, com observância do procedimento específico previsto no CPC.

8. A litigância de má-fé não restou configurada. A autora exerceu regularmente seu direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na ação reivindicatória, a posse injusta não se identifica com os vícios previstos no art. 1.200 do CC, configurando-se pela ausência de título jurídico oponível ao proprietário. 2. A usucapião extraordinária pro moradia, arguida como matéria de defesa com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do CC, e com acessio possessionis nos termos do art. 1.243 do CC, obsta a procedência da ação reivindicatória ao afastar o pressuposto da posse injusta. 3. O acolhimento da exceção de usucapião em sede de contestação ostenta eficácia meramente impeditiva, não produzindo efeitos registrais, os quais exigem a propositura de ação autônoma com observância do procedimento legalmente estabelecido. 4. A declaração de nulidade de registro imobiliário não é cabível no bojo da ação reivindicatória, reclamando ação própria com participação de todos os interessados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; CC, arts. 1.200, 1.227, 1.228, 1.238, p.u., e 1.243; CPC, arts. 80, 246, 259, IV, e 997, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 237/STF; STJ, REsp 652.449/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 15/12/2009; TJMT, Apelação Cível nº 0038798-65.2016.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0004108-19.2019.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024; TJMT, Apelação Cível nº 10022829120178110009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação

e adesivo
interpostos, respectivamente, por
SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA e SANDRO JOSÉ LUZ COSTA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada por SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA em desfavor de SANDRO JOSE LUZ COSTA, que julgou improcedente reconhecendo a ausência de posse injusta do imóvel pelo segundo recorrente.

Inconformada, a autora, SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA interpôs recurso de apelação (ID 350644439), alegando, em síntese, que a sentença merece reforma integral, pois restaram plenamente comprovados os requisitos legais da ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Sustenta que é incontroverso nos autos que: (i) o imóvel integra loteamento regularmente aprovado e registrado; (ii) a matrícula nº 19.994 encontra-se em nome da apelante; (iii) a individualização do bem é perfeita e inequívoca; e (iv) o apelado ocupa o imóvel sem escritura pública, sem registro imobiliário e sem qualquer título real oponível.

A apelante argumenta que a sentença incorreu em erro de direito ao afastar a caracterização da posse injusta sob o fundamento genérico da função social da propriedade e do direito à moradia.

Sustenta que a cadeia dominial do imóvel é regular e contínua desde 1981, quando o loteamento originário foi registrado, após a aquisição da gleba em 1979, e que, após o falecimento do instituidor, os bens foram regularmente inventariados e posteriormente integralizados ao capital social da apelante. Defende que não há qualquer impugnação à validade do registro, inexistindo alegação de nulidade, fraude ou vício formal, e que, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, o registro confere presunção de legitimidade, validade e eficácia erga omnes, somente afastável por decisão judicial específica.

Argumenta que a sentença incorre em erro ao confundir o conceito de posse justa do art. 1.200 do CC (ausência de violência, clandestinidade ou precariedade) com o conceito de posse injusta para fins do art. 1.228 do CC (inexistência de título oponível ao proprietário). Afirma que o apelado ocupa o imóvel sem escritura pública, sem registro, com base em contratos particulares firmados com terceiros que não eram proprietários e sem qualquer vínculo jurídico com a apelante, o que caracterizaria posse injusta para fins reivindicatórios.

Aduz ainda que a função social da propriedade não autoriza a supressão do domínio regularmente registrado, destacando que o imóvel integra loteamento aprovado, que a apelante promoveu campanhas de regularização e atuou ativamente para formalização das ocupações, inexistindo abandono ou descumprimento da função social. Sustenta que a utilização da função social como fundamento para negar a reivindicatória equivale a uma desapropriação judicial indireta, sem processo próprio e sem indenização.

Alega também que o ordenamento jurídico brasileiro não admite usucapião tácita, implícita ou judicialmente presumida, e que a anterioridade da posse do apelado em relação à aquisição formal pela apelante é juridicamente irrelevante para afastar a procedência da ação reivindicatória.

Sustenta a nulidade da sentença por fundamentação aparente e incompatível com o regime da ação reivindicatória, argumentando que o decisum emprega conceitos jurídicos indeterminados sem proceder à indispensável densificação normativa e deixa de enfrentar argumentos centrais deduzidos pela apelante ao longo do processo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a ação reivindicatória, com o reconhecimento da propriedade e do direito de sequela da apelante sobre o lote nº 12, quadra nº 48, matrícula nº 19.994, determinando a imissão imediata na posse do imóvel. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida.

Recolhimento do preparo, id. 351586866.

Em contrarrazões (ID 350644444), o apelado SANDRO JOSÉ LUZ COSTA sustenta a necessidade de manutenção da sentença, argumentando que o recurso não passa de tentativa da recorrente em protelar o cumprimento da condenação imposta. Defende que a sentença considerou todo o histórico do imóvel de quase quarenta anos com o exercício da posse prolongada e qualificada, com realização de obras e constituição de moradia habitual por mais de 30 anos.

Afirma que comprovou possuir o imóvel reivindicado há mais de 36 anos, de forma mansa, pacífica e com ânimo de dono, tendo alegado a usucapião como defesa (art. 1.238, parágrafo único e art. 1.243 do CC). Apresenta documentação que demonstraria sua posse mansa, pacífica e contínua do imóvel, sem interrupção ou oposição, com
animus
de dono, incluindo contrato de compra e venda (ID 129894762) comprovando a aquisição do imóvel a título oneroso, pagamentos realizados e o estabelecimento de sua moradia habitual e de sua família.

Destaca que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado em 2015 com o Sr.
Cid Cley Mendes Leoncini
, pelo valor de R$90.000,00, tendo dado em pagamento um veículo SPIN 1.8, automático, versão LTZ, mais R$15.000,00 em moeda corrente e o restante em pagamentos realizados por transferências bancárias. Apresenta também ficha de cadastro da unidade consumidora de energia elétrica em seu nome, demonstrando que a ligação foi feita em 1994, comprovando a antiguidade da posse.

Argumenta que os possuidores anteriores realizaram obras no imóvel, como a construção da casa em 1990 pelo Sr. Divinão, e que durante os mais de 30 anos de ocupação mansa e pacífica, os demais possuidores que adquiriram o imóvel, como o Sr. Lauro Prestes, médico e ex-vice-prefeito da cidade, e o Sr. Cid Cley Mendes Leoncini, realizaram obras de reforma e melhorias.

Sustenta que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que nunca houve qualquer oposição ou embaraço ao exercício da posse do imóvel durante esse período, e que o apelado é conhecido na cidade como o dono do imóvel. Defende a aplicação do art. 1.238, parágrafo único, do CC, que reduz para dez anos o prazo para usucapião quando o possuidor estabelece no imóvel sua moradia habitual ou nele realiza obras de caráter produtivo.

Alega ainda que o título de domínio apresentado pela apelante é falso e não corresponde à área objeto da lide, conforme Nota técnica emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (ID 129896202), que comprovou que o título apresentado pela empresa recorrente não se sobrepõe à cidade de São José do Xingu.

Por fim, requer a condenação da apelante por litigância de má-fé, argumentando que a mesma pretende obter lucro e reivindica a posse de imóvel com base em título que tem origem em outra área, gerando insegurança jurídica e sobrecarregando o Poder Judiciário com demandas infundadas.

O apelado também interpôs
recurso adesivo
, requerendo a reforma da sentença para: (i) declarar a falsidade e nulidade da matrícula nº 19.924 apresentada pela autora, reconhecendo que não houve comprovação de propriedade válida para embasar a ação reivindicatória; (ii) declarar explicitamente o acolhimento da exceção de usucapião em seu favor; e (iii) condenar a autora por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais adesivas, o recorrente reitera os argumentos apresentados nas contrarrazões, enfatizando que o título de domínio apresentado pela autora é falso e não corresponde à área objeto da lide, conforme comprovado pela Nota técnica do INTERMAT. Sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido todos os requisitos da usucapião em seu favor, não chegou a constar explicitamente o acolhimento da exceção de usucapião apresentada, o que deve ser objeto de reforma para evitar prejuízos futuros.

Argumenta que a posse prolongada, mencionada na sentença, significa o exercício do controle físico sobre o bem imóvel por período longo e contínuo, sem interrupção e sem oposição, sendo requisito fundamental para a usucapião. Defende a aplicação do art. 1.238, parágrafo único, do CC, que reduz para dez anos o prazo para usucapião quando o possuidor estabelece no imóvel sua moradia habitual ou nele realiza obras de caráter produtivo, bem como do art. 1.243 do CC, que permite acrescentar à sua posse a dos seus antecessores.

Reitera que logrou êxito em comprovar por documentos e através da prova testemunhal a cadeia de posses que lhe antecederam, sendo que só a primeira posse do Sr. Cid Cley Mendes Leoncini, exercida de forma mansa e pacífica durante o período de 2000 a 2015 (15 anos), já garantiria o direito à usucapião, somada às posses anteriores e à sua própria posse.

Por fim, insiste na condenação da autora por litigância de má-fé, argumentando que a mesma pretende obter lucro e reivindica a posse de imóvel com base em título falso, além de ter tentado induzir o juízo a erro ao afirmar que o processo de inventário suspenderia o prazo de contagem para fins de usucapião.

Recolhimento do preparo adesivo, id. 350644449.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, a autora/apelante principal sustenta que o recurso adesivo não merece provimento, reiterando os argumentos apresentados em seu recurso principal quanto à validade de seu título de propriedade e à impossibilidade de reconhecimento da usucapião como matéria de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação

e adesivo
interpostos, respectivamente, por
SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA e SANDRO JOSÉ LUZ COSTA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada por SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA em desfavor de SANDRO JOSE LUZ COSTA, que julgou improcedente reconhecendo a ausência de posse injusta do imóvel pelo segundo recorrente.

A controvérsia originou-se de Ação Reivindicatória ajuizada por São José do Xingu SPE LTDA contra Sandro José Luz Costa, visando à retomada da posse do lote nº 12, quadra nº 48, matrícula nº 19.924, situado na Avenida Rubens Pereira de Araújo, São José do Xingu/MT, CEP 78.663-000.

Na petição inicial, a autora, São José do Xingu SPE LTDA alegou ser legítima proprietária do imóvel, sustentando que a cadeia sucessória perfaz mais de quinze anos, tendo adquirido a propriedade com a integralização pelas sócias dos bens deixados por Mauro Pires Gomes. Afirmou ser a legítima proprietária dos loteamentos São José do Xingu I e II desde 21/11/2019, data em que terminou o registro dos loteamentos, em razão da integralização da área descrita nas matrículas nº 18.165 e 18.166. Aduziu que tentou resolver a questão com o requerido para o devido pagamento do imóvel, mas não houve êxito, razão pela qual requereu a imissão na posse e a restituição do imóvel.

Em contestação (ID 129894742), o requerido alegou preliminarmente a prescrição e a ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo. No mérito, sustentou a inexistência de elementos para a procedência da ação, arguiu exceção de usucapião e litigância de má-fé.

Após regular instrução processual, com a realização de audiência e oitiva de testemunhas, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a ação reivindicatória, nos seguintes termos:

“[...]
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da Inicial, e consequentemente JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Interposto recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, do CPC). [...]”

Pois bem.

·

DA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Preliminarmente, o réu suscitou prescrição. A alegação confunde-se, no mérito, com a própria exceção de usucapião (prescrição aquisitiva), sendo por ela absorvida e examinada no contexto material. Não há, nos autos, alegação de prescrição da pretensão reivindicatória autoral que demandasse tratamento processual autônomo.

A controvérsia central reside em torno da acurada verificação dos pressupostos jurídicos que informam a ação reivindicatória, notadamente no que concerne à demonstração do domínio e à individualização do bem litigioso, bem assim da aferição da viabilidade jurídica de acolhimento da exceção de usucapião, suscitada em sede defensiva, como causa apta a obstar a pretensão deduzida pela parte autora.

Como é cediço, a ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, consubstancia instrumento processual posto à disposição do proprietário com o escopo de reaver a posse de bem imóvel indevidamente detido por terceiro. Para o seu êxito, a doutrina e a jurisprudência pátrias revelam-se uníssonas em exigir a demonstração cumulativa de três pressupostos essenciais: (i) a prova do domínio pelo autor; (ii) a precisa individualização do bem litigioso; e (iii) a posse injusta exercida pelo réu.

No caso em exame, os dois primeiros pressupostos revelam-se incontroversos. A autora, ora apelante, logrou demonstrar a titularidade dominial do imóvel, mediante a apresentação da certidão de matrícula nº 19.924, encontrando-se o bem, ademais, devidamente individualizado como o lote nº 12, quadra nº 48, integrante do loteamento São José do Xingu I.

Cumpre, porém, precisar o alcance desta afirmação. Para fins de análise dos pressupostos formais da ação reivindicatória, o registro imobiliário goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade (arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil), sendo suficiente, em princípio, para satisfazer o primeiro requisito da demanda petitória. Não se exige, nesta fase do exame, a certeza absoluta sobre a validade substancial do título, bastando que o autor ostente registro em seu nome referente ao bem individualizado.

Não se pode ignorar, contudo, que a Nota Técnica emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (ID 129896202), referida nas contrarrazões e nas razões do recurso adesivo, consigna que o título originário da propriedade invocada pela autora não incide geograficamente sobre a área correspondente ao Município de São José do Xingu. Tal circunstância, embora não seja apta a ensejar, nesta sede, a declaração de nulidade do registro, providência que reclama ação própria com participação de todos os interessados, inclusive do Oficial do Registro de Imóveis competente, projeta efeitos relevantes sobre a análise global da controvérsia.

A controvérsia, por conseguinte,
cinge-se ao terceiro requisito, consistente na aferição da natureza jurídica da posse exercida pelo réu
, ora apelado, notadamente quanto à sua eventual qualificação como injusta.

A delimitação conceitual da
posse injusta
, para os fins específicos da ação reivindicatória, reclama exame mais detido e criterioso. Dispõe o art. 1.200 do Código Civil que “
é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”.

Não obstante a clareza da definição legal, cumpre assinalar que, no
âmbito da ação reivindicatória, o conceito de posse injusta não se exaure nos lindes estritos do mencionado dispositivo.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência têm perfilhado o entendimento de que, em sede reivindicatória,
reputa-se injusta a posse exercida desprovida de título jurídico oponível ao proprietário
.

Assim, o conceito de posse injusta, para efeito de ação reivindicatória, não se confunde com aquele que prevalece no âmbito dos interditos possessórios. No campo da tutela interdital, qualquer posse merece proteção, desde que não seja violenta, clandestina ou precária. Já no domínio da ação dominial por excelência,
a reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, considera-se injusta toda posse que se oponha ao domínio do autor
.

Nesse sentido,

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) “O conceito de posse injusta em ação reivindicatória se caracteriza pela ausência de título dominial oponível ao autor, bastando a comprovação de que a posse contraria o domínio do proprietário. O reconhecimento de posse injusta para fins de reivindicação dispensa a demonstração de posse precária, clandestina ou violenta. As conclusões do laudo pericial judicial são suficientes para fundamentar a delimitação da área a ser restituída.” (...)” (TJMT. N.U
004854913.2015.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025, DJe 05/02/2025) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTE QUE REQUEREU PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHA/DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA PARA ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A ação reivindicatória visa a tutelar o domínio real quando o proprietário objetiva a restituição da posse em face do possuidor, não proprietário, que a detém injustamente.
Todavia, a “posse injusta” a embasar o pleito reivindicatório engloba conceito mais amplo que a posse injusta analisada nas ações possessórias; a posse injusta para fins petitórios não padece necessariamente de vícios de violência, clandestinidade e precariedade, configurando-se pela existência de posse que seja desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la.
Havendo dúvida da real condição da posse da parte, se justa ou injusta, desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la, há que se oportunizar a instrução probatória. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação nº
1057864-72.2020.8.11.0041
, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Dje 13/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - Ação reivindicatória - Direito dos proprietários ao uso, gozo e disposição do bem - Previsão do artigo 1.228 do Código Civil - Propriedade devidamente comprovada - Ausente demonstração, pelo réu, de regular exercício da posse mediante justo título - Procedência mantida - Recurso desprovido, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, apelação nº
1015609-13.2016.8.26.0562
, relator Desembargador José Roberto Furquim Cabella, Dje 06/12/2019).

Tal distinção revela-se de capital importância para a adequada compreensão da controvérsia em exame. A posse exercida pelo requerido, ora apelado, embora não se qualifique como violenta, clandestina ou precária, nos estritos termos do art. 1.200 do Código Civil, pode, em tese, ser reputada injusta para os fins da ação reivindicatória, caso se demonstre desprovida de título jurídico oponível ao proprietário.

A apelante sustenta que a r. sentença incorreu em equívoco ao promover indevida assimilação entre o conceito de posse justa delineado no art. 1.200 do Código Civil e a noção de posse injusta para os fins do art. 1.228 do mesmo diploma legal. Aduz, nesse contexto, que o apelado detém o imóvel desprovido de escritura pública e de registro imobiliário, amparando-se, tão somente, em instrumentos particulares celebrados com terceiros destituídos da condição de proprietários, inexistindo, ademais, qualquer vínculo jurídico com a apelante, circunstâncias que, a seu ver, configurariam posse injusta para fins reivindicatórios.

Não obstante, carreou aos autos registros fotográficos do imóvel (ID 350644374), os quais evidenciam a realização de obras e benfeitorias, tais como a construção de muros e calçadas, bem como o plantio de gramado e de espécimes arbóreos.

A prova testemunhal produzida, a seu turno, corrobora a tese defensiva. As testemunhas foram uníssonas em afirmar a cadeia sucessiva da posse do imóvel, inicialmente atribuída ao
Dr. Lauro, posteriormente ao Sr. Cid e, por fim, ao Sr. Sandro
, atual possuidor
.

A testemunha
Cid Cley Mendes Leoncini Júnior
, filho do anterior possuidor, confirmou que seu genitor alienou o imóvel ao réu, ora apelado, no ano de 2015, bem como que a família nele
residiu no período compreendido entre 2000 e 2015
. Por sua vez, a testemunha
Ruberson Gomes de Oliveira
, que figurou como testemunha do contrato de compra e venda, corroborou a realização da avença e asseverou que o réu, ora apelado, passou a residir no imóvel desde então.

De igual modo, a testemunha
Ana Cristina Campos
, vizinha do imóvel, confirmou a cadeia possessória ao relatar que a edificação foi inicialmente erigida pelo Sr.
Divinão
, passando, em momento posterior, ao
Dr. Lauro, depois ao Sr. Cid e, por derradeiro, ao Sr. Sandro.

Depreende-se, de forma inequívoca, da prova oral produzida, que
jamais houve qualquer oposição ou embaraço ao exercício da posse do imóvel no interregno considerado,
sendo certo, ademais, que o réu, ora apelado, é publicamente reconhecido na urbe como legítimo possuidor do bem.

De outra parte, a autora, ora apelante, SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA.,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter promovido prévia notificação ao requerido, tampouco de haver envidado esforços para a solução extrajudicial da controvérsia antes do ajuizamento da demanda
. Igualmente, não logrou comprovar o exercício de quaisquer atos possessórios sobre o imóvel em questão.

O apelado
SANDRO JOSÉ LUZ COSTA
suscitou, em sua peça defensiva, a
exceção de usucapião
, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, o qual estabelece o lapso temporal de 10 (dez) anos para a configuração da usucapião extraordinária, quando o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A admissibilidade da arguição da usucapião como matéria de defesa encontra amparo na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe:
“A usucapião pode ser arguida em defesa”.

Cuida-se de orientação firmemente consolidada na jurisprudência pátria, a qual reconhece a viabilidade de invocação da usucapião em sede de defesa nas ações reivindicatórias, com o propósito de elidir a pretensão possessória deduzida pelo autor.

“[...] o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade.” (STJ - REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010). AgRg no REsp 1270530/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 05/04/2013).

No caso em exame, o réu, ora apelado, logrou demonstrar o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel litigioso. A prova
testemunhal revelou-se uníssona
ao afirmar que o demandado é reconhecido no seio da comunidade como proprietário do bem, inexistindo, ademais, qualquer insurgência ou contestação ao exercício de sua posse ao longo do período considerado.

No tocante ao requisito temporal, sustenta o requerido, ora apelado, exercer a posse sobre o imóvel desde o ano de 2015, ocasião em que o adquiriu do Sr. Cid Cley Mendes Leoncini.

Todavia, com fundamento no art. 1.243 do Código Civil, promove a
acessio possessionis
,
somando à sua posse aquela exercida pelos possuidores anteriores, a qual remonta ao início da década de 1990
, quando a edificação foi erigida pelo Sr. Divinão.

Nesse contexto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2023, verifica-se que o lapso temporal de 10 (dez) anos, previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil,
restou amplamente superado
.

Outrossim, a r. sentença recorrida alicerçou-se, em parte, nos postulados da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia para afastar a pretensão reivindicatória deduzida pela autora, ora apelante. A função social da propriedade, insculpida nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição da República,
não tem o condão de suprimir o direito de propriedade, mas, antes, impõe ao seu titular o dever de exercer o domínio em consonância com a sua finalidade econômica e social
.

No caso em exame, o réu, ora apelado, utiliza o imóvel como sua
residência habitual
há lapso temporal significativo, tendo nele promovido a realização de obras e benfeitorias, circunstâncias que evidenciam o atendimento à função social da propriedade. De outro lado,
não se divisam elementos probatórios aptos a demonstrar que a autora, ora apelante, esteja a exercer o seu direito de propriedade de forma abusiva ou em desconformidade com a sua função social.

A necessária ponderação entre tais vetores axiológicos e o direito de propriedade há de ser realizada à luz das especificidades do caso concreto, com a devida consideração de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas subjacentes à controvérsia.

Dessarte, à vista de todo o exposto, entendo que o recurso de apelação
não comporta provimento
. Com efeito, embora a autora, ora apelante, tenha logrado demonstrar a titularidade dominial do imóvel, bem como a sua adequada individualização,
não se evidenciou a configuração de posse injusta por parte do réu, ora apelado, requisito indispensável ao êxito da ação reivindicatória.

Ademais, restou devidamente comprovado os requisitos da
usucapião extraordinária
, circunstância que,
por si só, tem o condão de afastar, de forma definitiva, a pretensão reivindicatória deduzida na inicial.

Com efeito,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - PRAZO IMPLEMENTADO - INTERRUPÇÃO NÃO VERIFICADA - AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para aquisição da propriedade pela usucapião.
O reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, o que resulta na improcedência da ação reivindicatória
.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0038798-65 .2016.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:06/05/2024)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ART. 1.228, C. CIVIL - PROCEDÊNCIA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA - PROVAS APRESENTADAS - DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS - REQUISITOS DO ART. 1.238, DO C. CIVIL DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AFETOS A DEMANDA REIVINDICATÓRIA - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos:

a provada titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

No caso, a usucapião extraordinária foi alegada como matéria de defesa, tendo o conjunto probatório produzido nos autos demonstrado com clareza a existência de posse justa do réu, ante a demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 1.238, do C. Civil.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito, entretanto, tal reconhecimento não possui o efeito de gerar título registrável.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004108-19.2019.8 .11.0004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:05/06/2024)

No que concerne à alegação de nulidade da sentença por suposta fundamentação aparente e incompatível com o regime jurídico da ação reivindicatória, não assiste razão à autora, ora apelante, porquanto o decisum recorrido encontra-se devidamente motivado, assentando-se, de maneira suficiente e coerente,
na ausência de posse injusta do réu
.

·

DA ANÁLISE DO RECURSO ADESIVO

De início, verifica-se que o recurso adesivo foi regularmente interposto como peça autônoma, atendendo aos requisitos do art. 997, §2°, do Código de Processo Civil. Admite-se, portanto, o seu conhecimento.

O recurso adesivo interposto por
Sandro José Luz Costa
tem por escopo a reforma da r. sentença, a fim de que: (i) seja declarada a falsidade e consequente nulidade da matrícula nº 19.924 apresentada pela autora; (ii) seja expressamente reconhecido o acolhimento da exceção de usucapião em seu favor; e (iii) seja a autora condenada por litigância de má-fé.

O recorrente adesivo sustenta que o título de propriedade apresentado pela autora é inverídico e não corresponde à área objeto da lide, consoante se extrai da Nota Técnica emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (ID 129896202).

O referido parecer técnico consigna que o título que deu origem à propriedade invocada pela autora não incide sobre a área correspondente ao Município de São José do Xingu. Não obstante,
entendo que não se revela cabível, no âmbito restrito da presente ação reivindicatória, a declaração de falsidade e nulidade da matrícula apresentada.

Com efeito, a controvérsia atinente à validade do título dominial da autora foi considerada,
tão somente, como elemento de convicção para o deslinde da causa, não se constituindo em objeto principal da demanda
.

A declaração de falsidade e nulidade de registro imobiliário
reclama a propositura de ação/incidentes próprios, com a estrita observância do contraditório e da ampla defesa,
bem como com a participação de todos os interessados, inclusive do Oficial do Registro de Imóveis competente.

Outrossim, o recorrente adesivo sustenta que, não obstante a r. sentença tenha reconhecido, de forma implícita, a aquisição da propriedade por usucapião, ao valorar a posse prolongada, pacífica e de boa-fé por ele exercida,
deixou de proceder à correspondente declaração expressa nesse sentido
.

Passo, então, a análise da aludida celeuma. A usucapião foi regularmente arguida como matéria de defesa e restou suficientemente comprovada nos autos, conforme já salientado, na medida em que demonstrou o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel, promovendo, ainda, a
acessio possessionis
, mediante a soma à sua posse daquela exercida pelos possuidores anteriores, a qual remonta ao início da década de 1990, ultrapassando, com larga margem, o lapso temporal de 10 (dez) anos previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE – SUMULA
237
STF - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação reivindicatória, é necessário que o autor detenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando, que esteja o mesmo devidamente individualizado e injustamente em poder do réu. Nos termos da Súmula
237
do STF.
É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Havendo prova suficiente de que o apelado detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, eis que presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art.
1.238
,
parágrafo único
, do CC/02)”
(N.U
0012020-30.2006.8.11.0002
, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019) (grifei)

Cumpre ressaltar, todavia, que o acolhimento da exceção de usucapião, quando deduzida como matéria de defesa,
ostenta eficácia meramente impeditiva, na medida em que se limita a obstar a pretensão reivindicatória,
não irradiando, por si só, efeitos registrais
.

Logo, ainda que presentes parte dos requisitos necessários à tutela reivindicatória, a exceção de usucapião arguida pelos apelados constitui óbice ao exercício da posse pelo apelante sobre o imóvel objeto da demanda.

Apesar da intenção dos apelantes/adesivos para que seja determinado o registro da propriedade, o reconhecimento da prescrição aquisitiva para fins registrais exige a observância do procedimento próprio

Verifica-se que, na peça de contestação, os apelados invocaram a usucapião unicamente como tese de defesa, sem a formulação de pedido reconvencional específico, circunstância que não foi considerada pelo juízo sentenciante. Tanto é assim que o tópico referente a prescrição aquisitiva não seguiu a formalidade exigida para a reconvenção como a designação do valor da causa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA - ACOLHIMENTO - EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS - ARTIGO
1.238
, CAPUT, DO CC- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobrea coisa. É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art.
1.238
, caput, do CC/02). A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.(TJ-MT
00546930320158110041
MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:06/04/2022, Quarta Câmara de DireitoPrivado, Data de Publicação:07/04/2022)"

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - USUCAPIÃO ARGUIDA EM RECONVENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO I - Em que pese a legislação processual vigente admitir, no bojo de ação possessória, o reconhecimento de domínio em face de terceira pessoa, como salvaguarda a parte final do art.
557
do
CPC
, não se descura que a reconvenção deve preencher certos requisitos, dentre eles o da compatibilidade com os procedimentos aplicáveis à causa principal, o que não se verifica na hipótese. II - Admitir a reconvenção, na forma proposta pelo agravante, causaria verdadeiro tumulto processual ,o que vai de encontro ao princípio da economia processual, já que o procedimento especial para o reconhecimento do usucapião exige a formação de litisconsórcio obrigatório entre os confinantes e terceiros interessado se, ainda, intervenção oobrigatória das Fazendas Públicas e do Ministério Público.(TJ-MT
10242997520228110000
MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de DireitoPrivado, Data de Publicação:04/03/2023)"

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO REQUERIDO EM RECONVENÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação reivindicatória e, extinta, sem resolução de mérito, a reconvenção . Insurgência do requerido. Descabimento. Usucapião que não pode ser alegada como matéria reconvencional, mas apenas arguida como defesa na ação reivindicatória. Período de posse necessário para a caracterização da prescrição aquisitiva não demonstrado . Ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de posse anterior, exercida por terceiros. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da pretensão reivindicatória. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO .(TJ-SP -
Apelação Cível: 10392425320178260001
São Paulo, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento:01/10/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)"

Dessa maneira, a alegação de usucapião deve ser compreendida, no caso, unicamente como justificativa da posse exercida pelos apelados, sem que dela decorram efeitos registrais, os quais somente podem ser obtidos por meio de ação própria, com observância do rito e das formalidades legais específicas.

Evidente, portanto, que a aquisição formal da propriedade, com a consequente aptidão para o ingresso no fólio real, reclama a propositura de ação autônoma de usucapião, com observância do procedimento específico previsto no Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA SEM EFEITOS REGISTRAIS . GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM AO APELANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. IRREGULARIDADE FORMAL . INTERPOSIÇÃO CONJUNTA COM AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação de sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos e, simultaneamente, julgou procedente pedido reconvencional de usucapião . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se a posse exercida pelos apelados preenche os requisitos da usucapião; estabelecer se o reconhecimento judicial da usucapião, quando arguida apenas como matéria de defesa, pode produzir efeitos registrais; verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto junto às contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que presentes os requisitos legais previstos no art . 1.238 do CC. Os elementos dos autos comprovam o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono por mais de 10 anos, sendo evidenciado o uso do imóvel como moradia habitual, a realização de benfeitorias, pagamentos de tributos e contas de consumo. A posse somente foi contestada em 2017, por meio de notificação extrajudicial, não havendo interrupções anteriores aptas a obstar a prescrição aquisitiva . O reconhecimento da exceção de usucapião afasta a posse injusta, inviabilizando a procedência da ação reivindicatória
. A admissão da usucapião como matéria de defesa não pode gerar efeitos registrais, que depende de rito próprio.
O recurso adesivo foi interposto no bojo das contrarrazões, em desacordo com o art. 997, § 2º, do CPC, que exige peça autônoma e atendimento aos requisitos formais do recurso principal . Impõe-se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, por ter sido concedida gratuidade de justiça ao apelante na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido . Tese de julgamento: A exceção de usucapião pode ser reconhecida em sede de contestação para afastar a posse injusta, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC. O reconhecimento da usucapião como matéria de defesa não produz efeitos registrais, os quais exigem a observância do procedimento legal específico . O recurso adesivo interposto no bojo das contrarrazões é inadmissível, por violar o art. 997, § 2º, do CPC. O deferimento da gratuidade de justiça implica suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022829120178110009, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A usucapião pode ser alegada em defesa em ação reivindicatória, possuindo tal exceção aptidão apenas para ensejar a improcedência de pedido formulado pela parte contrária
.” (N.U
0015590-48.2011.8.11.0002
, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO
1.238
, CAPUT, DO CC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.
É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art.
1.238
, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
.” (N.U
0054693-03.2015.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Assim sendo, qualquer declaração adicional no dispositivo da sentença extrapolaria os limites da eficácia meramente impeditiva, podendo ser interpretada como reconhecimento de domínio oponível
erga omnes,
o que, como visto, reclama ação autônoma com rito e litisconsórcio próprios (arts. 246 e 259, IV, do CPC). Assim, a pretensão do recorrente adesivo de obter declaração expressa de acolhimento da usucapião no dispositivo do acórdão não encontra amparo no ordenamento processual vigente, impondo-se a negativa de provimento ao recurso.

Por fim, o recorrente adesivo requer a condenação da autora por litigância de má-fé, alegando que a mesma pretende obter lucro e reivindica a posse de imóvel com base em título que tem origem em outra área, gerando insegurança jurídica e sobrecarregando o Poder Judiciário com demandas infundadas.

Contudo,
não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil
. A autora exerceu regularmente seu direito de ação, não havendo evidências de que tenha agido com dolo ou má-fé. O fato de seu título de propriedade possivelmente não corresponder à área objeto da lide não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, podendo decorrer de erro ou equívoco na identificação do imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória. De igual sorte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por SANDRO JOSÉ LUZ COSTA.

Em razão da sucumbência recíproca recursal, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026